Tribunal: TJSP
Processo: 1047424-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047424-51.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES, é embargado EDP ENERGIA DO BRASIL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047424-51.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.407
2
Voto no 44.407
Emb. Declaração no 1047424-51.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tatiane dos Santos Rodrigues
Embargada: EDP Energia do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Vício inexistente. Finalidade de reexame. Via imprópria.
Descabimento. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do
art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela autora, de v.
acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a
sentença de improcedência da demanda declaratória de inexigibilidade de
débito e indenizatória por supostos danos morais, com aplicação de sanção
processual por litigância de má-fé.
Opõe embargos declaratórios, sob o fundamento de contradição,
pois a multa teria sido aplicada desproporcionalmente com base no valor da
causa, mas não da condenação, o que deve ser modificado.
Além disso, prequestionando a matéria, ressaltou a autora seria
hipossuficiente e gozaria da justiça gratuita, não reunindo condições sequer
de arcar com os custos do processo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047424-51.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.407
3
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito de questão debatida.
A autora tinha conhecimento do valor da causa, por ela atribuído
em razão de sua pretensão exorbitante a título de danos morais, muito
embora, agora, ressalte sua condição de hipossuficiência financeira para
custear o processo.
O parâmetro utilizado para a fixação da multa por litigância de
má-fé foi aquele legal, sobre o valor da causa, estabelecido pelo art. 81 do
Código de Processo Civil, inexistindo justificativa plausível para reparo na
sanção confirmada em sede recursal.
Não se deslembre, ademais, as inúmeras demandas propostas
pela advogada constituída da parte, em que não se evidencia fundamento
algum para a tentativa de alijamento de dívidas legítimas e ainda o
recebimento de indenizações desproporcionais e descabidas, senão pela
aposta na incúria da parte adversa na demonstração da existência da relação
jurídica firmada por seus clientes e a pendência de débitos, estimulando o
ajuizamento de pretensões sabidamente improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047424-51.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.407
4
Verifica-se, no mais, que a embargante está a confundir o
conceito de “contradição” como requisito para o manejo de embargos de
declaração, pois, para esse efeito, o vocábulo quer significar apenas a
incongruência entre fundamentos e determinações estabelecidas na
apreciação judicial, o que não aconteceu na espécie.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção de potencial injustiça de decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047424-51.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.407
5
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro , não se
pode opor embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração ora opostos.
Sebastião Flávio
Relator